Tribunal: TJDFT
Processo: 0728981-78.2023.8.07.0015
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora em face de sentença que indeferiu a petição inicial de recuperação judicial, sob o fundamento de que não foram apresentados documentos essenciais previstos no artigo 51 da Lei 11.101/2005 (Lei de Falências).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se a autora cumpriu as determinações de emenda à petição inicial, em especial no que tange à apresentação de documentos indispensáveis ao processamento da recuperação judicial, conforme exigido pelo artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 321 do CPC determina que, uma vez intimado para emendar a petição inicial, o autor deve fazê-lo de forma completa, sob pena de indeferimento da inicial.
4. A documentação exigida, conforme a Lei de Falências (Lei 11.101/2005, arts. 48 e 51), é imprescindível para que o juízo possa avaliar a viabilidade do pedido de recuperação judicial e para assegurar a proteção dos credores.
5. A apelante não apresentou todos os documentos solicitados no despacho que determinou a emenda à petição inicial, deixando de juntar, por exemplo, escriturações contábeis, certidão negativa criminal do administrador e relação de bens particulares do administrador, entre outros documentos essenciais.
6. O agravo de instrumento interposto pela autora refere-se apenas ao momento do arbitramento dos honorários periciais e não afeta o dever de cumprimento das demais exigências documentais previstas na decisão de emenda.
7. Diante da ausência de cumprimento integral das determinações de emenda, correta a sentença que indeferiu a petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida.
(wi)